Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010461-36.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001087-49.2018.811.0005, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do ente estatal, ao fundamento de que, a Secretaria de Estado de Cultura não estaria cumprindo seu dever de manter vigilância sobre os edifícios tombados no Centro Histórico de Diamantino.
Assevera que, no final do ano de 2014 houve a ruína do casarão histórico de “Terige Vanni”, o que motivou o Ministério Público a promover inspeção no centro histórico, com o propósito de aferir as condições de conservação dos imóveis dotados de aspectos arquitetônicos relevantes, descortinando-se estado avançado de degradação das edificações.
Argumenta que, a Secretaria de Estado de Cultura procura delegar a responsabilidade pela guarda dos bens tombados ao Município de Diamantino, aventando ainda, contingenciamento orçamentário e indisponibilidade financeira para restauro do conjunto arquitetônico.
Afirma que, contrastando com a suscitada carência financeira, no ano de 2017, aproximadamente dez milhões de reais da dotação orçamentária da Secretaria de Estado de Cultura foram remanejados, por meio de emendas promovidas pela Assembleia Legislativa.
Alega que, parte dos valores foram destinados ao custeio de feiras agropecuárias, festividades de carnaval e celebrações relacionadas à comemoração de aniversário dos Municípios.
Aduz que, a revitalização de quinze edificações no Centro Histórico de Diamantino foi orçada em um milhão de reais, valor inferior ao que foi remanejado no orçamento da Secretaria de Estado de Cultura.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o arresto de verba publicitária, no valor de um milhão de reais, para conferir efetividade às medidas associadas ao exercício do poder de polícia administrativa da Secretaria de Estado de Cultura, na defesa do Centro Histórico de Diamantino/MT.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Nos termos da Lei Estadual no 9.107/2009, compete à Secretaria de Estado de Cultura, manter vigilância permanente sobre os bens tombados, bem como realizar obras de conservação, reparação e restauração, em caso de urgência ou conveniência.
Não obstante se tenha notícia de que imóveis tombados no Centro Histórico de Diamantino estejam em risco de ruína, é certo que, no atual momento vivenciado por toda a população mato-grossense, determinar o arresto de verbas públicas não se trata da medida mais recomendada.
Em que pese se reconheça a relevância do Centro Histórico de Diamantino e os esforços envidados pelo Parquet em sua defesa, é certo que, a determinação de destinação de verbas para a restauração dos imóveis tombados, em princípio, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário gerir recursos públicos.
Ademais, acaso exista a necessidade de remanejamento de recursos públicos, contemporaneamente, deve ser considerada a preponderância na aplicação em área considerada essencial, como a saúde, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.
A título de argumento, registre-se que, o casarão histórico de “Terige Vanni”, que teria sofrido ruína no ano de 2014, segundo veiculado na mídia[1], fora alienado ao Município de Diamantino/MT, pairando dúvidas se eventual conservação, reparação e restauração, de fato, compete exclusivamente à Secretaria de Estado de Cultura.
Registre-se ainda que, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, houve determinação de que as partes especificassem as provas que pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento, para posterior saneamento do processo, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide; o que afasta o eminente risco de dano, ante a possibilidade de imediato julgamento de mérito do feito.
Posto isso, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/11/casa-de-centro-historico-de-cidade-de-mt-fica-em-ruinas-apos-chuvas.html